Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-96.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002824-96.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), ANGELINA MARIA MERCANTE FILIPETTO - CPF: 571.262.081-20 (APELADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (APELADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO) (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – VALOR E VENCIMENTO INFORMADOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FÁLIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução identificada pela numeração única: 0002824-96.2018.8.11.0040, opostos por
ANGELINA MARIA MERCANTE FELIPETTO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o excesso de execução, devendo o cálculo do exequente se adequar a fundamentação da sentença (Id: 179960065).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 179960066), alegando quanto o equivoco do Juízo de Origem, em virtude da inocorrência de excesso de execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais, para ordenar que o cálculo da execução que se encontra em andamento nos autos principais, leve em consideração a cotação da soja a partir da data da efetiva conversão da obrigação em pecúnia, que ocorreu em 22/06/2009, reconhecendo a inexistência de excesso de execução.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 179960070), requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FÁLIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
ANGELINA MARIA MERCANTE FELIPETTO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte Recorrente afirma quanto à inocorrência de excesso de execução, alegando que o cálculo da execução que se encontra em andamento nos autos principais, leva em consideração a cotação da soja a partir da data da efetiva conversão da obrigação em pecúnia, que ocorreu em 22/06/2009, devendo a sentença ser reformada.

Em que pese argumentação trazida, não tem razão a parte Apelante.

Isso porque, constata-se que o título exequendo origina-se da nota promissória, a qual prevê o pagamento de 192.536 Kg de Soja em grãos (3.208,93 sacas), com vencimento em 30/05/1997.

Ressalta-se, que
há menção expressa no título supracitado que o valor da saca é de R$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos)
, demonstrando a
existência de preço fixo
, devendo esse ser aplicado
na conversão da saca em pecúnia
, na data do vencimento do título, com incidência da correção pelo INPC e juros simples de mora de 0.5% (zero ponto cinco por cento) até a data de 10/01/03 (entrada em vigor do Código Civil) e a partir de 11/01/03, juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, até a data do pagamento.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRECLUSÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. Preclusa a prática de um ato processual quando a parte deixou escoar, na fase processual própria, sem fazer uso de seu direito, permanecendo inerte, como ocorre no caso do pleito de redução dos honorários, não há razões para a reforma do decisum atacado
.” (TJ-MT 10168662020228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA CONVERTER O RITO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA OU PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE – VENCIMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPLICA EM CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM PAGAMENTO DE VALORES EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE LIVRE ESCOLHA, PELO CREDOR, DO RITO A SER PROCESSADA A PRETENSÃO EXECUTIVA, A DESPEITO DA LITERALIDADE DO PACTO EXEQUENDO – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE, SE CONVERTIDA EM MOEDA CORRENTE, O VALOR DA SACA DE SOJA DEVE OBSERVAR A COTAÇÃO NO DIA DO PAGAMENTO – PARTICULARIDADE QUE OBSTA A EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA POR DÚVIDA QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o termo de confissão de dívida exequendo prevê expressamente obrigação de entrega de sacas de soja ou, alternativamente, a critério do devedor, a conversão da quantia em moeda corrente segundo a cotação da saca de soja no dia do pagamento, deve ser mantida a decisão que converte o rito do processamento da pretensão executiva para entrega de coisa incerta, até mesmo porque, havendo previsão contratual de observação da cotação na data do pagamento, a pretensão de pagamento de quantia certa enfrentaria problemas de liquidez do título exequendo
.” (TJ-MT 10178325120208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024